Tribunal: TJMT
Processo: 0014130-69.2012.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014130-69.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MT- BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 03.668.918/0001-00 (AGRAVANTE), MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 314.298.401-10 (AGRAVANTE), AUR TONELLI - CPF: 329.177.671-20 (AGRAVANTE), MT- BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 03.668.918/0001-00 (AGRAVADO), MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 314.298.401-10 (AGRAVADO), AUR TONELLI - CPF: 329.177.671-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 314.298.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), AUR TONELLI - CPF: 329.177.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. NULIDADE DA CDA. DEVOLUÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da contribuinte para reconhecer o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos em decorrência da cobrança de ICMS Garantido Integral posteriormente declarada ilegal, determinar a devolução de carta de crédito ofertada em compensação tributária e adequar os honorários advocatícios ao escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de nulidade da CDA e de inexigibilidade do crédito tributário autoriza a devolução da carta de crédito vinculada à cobrança fiscal; e (ii) saber se é possível reconhecer, no âmbito da própria execução fiscal extinta por exceção de pré-executividade, o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos pela contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A nulidade da CDA permanece íntegra, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456, segundo a qual a antecipação do ICMS sem substituição tributária para momento anterior à ocorrência do fato gerador exige previsão em lei formal, não sendo suficiente ato infralegal.

4.

A devolução da carta de crédito deve ser mantida, por constituir consequência direta da desconstituição do crédito tributário que lhe dava suporte. Extinta a exigência fiscal, desaparece a causa jurídica que legitimava sua retenção pela Fazenda Pública.

5. Diversamente, o reconhecimento da obrigação de restituir valores pagos indevidamente não pode ser efetivado nos limites da execução fiscal. A pretensão restitutória demanda análise de elementos específicos, tais como comprovação dos recolhimentos, delimitação dos períodos abrangidos, exame da prescrição, definição do montante devido e observância do regime jurídico da restituição ou compensação tributária.

6. A exceção de pré-executividade possui âmbito cognitivo restrito, destinando-se ao controle da exigibilidade do crédito e da validade do título executivo mediante prova pré-constituída, não se prestando à constituição de obrigação condenatória em favor do executado.

7. O precedente utilizado na decisão monocrática foi proferido em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, hipótese distinta da presente, na qual a pretensão restitutória integrava expressamente o objeto da demanda e submetia-se ao contraditório pleno e à cognição exauriente.

8. A procedência da exceção de pré-executividade preserva o direito material da contribuinte de buscar a repetição do indébito, mas não autoriza o reconhecimento imediato da obrigação restitutória no bojo da execução fiscal extinta.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A desconstituição da CDA e a declaração de inexigibilidade do crédito tributário autorizam a devolução da carta de crédito diretamente vinculada à cobrança fiscal invalidada, por constituírem medida de recomposição do estado jurídico anterior. 2. O reconhecimento do direito à repetição de indébito tributário exige via processual adequada e cognição exauriente, não sendo possível sua constituição condenatória no âmbito de execução fiscal extinta por exceção de pré-executividade. 3. A procedência da exceção de pré-executividade afasta os efeitos da cobrança indevida, sem prejuízo do exercício posterior da pretensão restitutória pelo contribuinte em ação própria."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 350166894), que deu provimento a apelação manejada para reconhecer o direito da empresa ora agravada à restituição dos valores pagos indevidamente e à devolução da carta de crédito ofertada em compensação de crédito tributário cuja cobrança foi declarada ilegal, bem como para adequar os honorários advocatícios ao escalonamento previsto no artigo 85, §§34º e 5º, do CPC.

A controvérsia tem origem em execução fiscal fundada na
CDA nº 20125981
, referente à cobrança de ICMS Garantido Integral. O Juízo de origem acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da CDA, determinou o cancelamento da cobrança e fixou honorários advocatícios.

No agravo interno, o Estado sustenta, em síntese, que a decisão agravada extrapolou os limites objetivos da execução fiscal e da exceção de pré-executividade ao reconhecer direito à restituição de valores, matéria que exigiria ação própria, cognição exauriente, comprovação dos pagamentos e apuração do quantum debeatur. Invoca os arts. 165, 168 e 170 do CTN, o art. 16 da LEF e os arts. 141 e 492 do CPC. Requer, ao final, o provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a restituição dos valores e a devolução da carta de crédito constituem consequência lógica da declaração de nulidade da cobrança tributária.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 350166894), que deu provimento a apelação manejada para reconhecer o direito da empresa ora agravada à restituição dos valores pagos indevidamente e à devolução da carta de crédito ofertada em compensação de crédito tributário cuja cobrança foi declarada ilegal, bem como para adequar os honorários advocatícios ao escalonamento previsto no artigo 85, §§34º e 5º, do CPC.

A controvérsia recursal não alcança, propriamente, a nulidade da CDA nº 20125981. Esse ponto permanece amparado na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456, segundo a qual a antecipação do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, exige lei em sentido estrito. Assim, sendo a cobrança fundada em regime instituído por ato infralegal, mostra-se correta a declaração de inexigibilidade do crédito tributário.

Também deve ser mantida a determinação de devolução da carta de crédito ofertada em compensação do crédito tributário declarado nulo.

A carta de crédito, no contexto dos autos, está diretamente vinculada à cobrança executada. Uma vez desconstituída a CDA que lhe servia de suporte, não subsiste causa jurídica legítima para sua retenção pela Fazenda Pública. Aqui não se cuida de condenação autônoma em repetição de indébito, mas de recomposição imediata do estado jurídico anterior à exigência fiscal inválida, mediante liberação de instrumento vinculado à própria execução.

Diversa a conclusão, contudo, quanto à restituição de valores eventualmente pagos.

Neste ponto, não se discute a existência do direito material à repetição do indébito, mas à adequação da via processual utilizada para o seu reconhecimento e efetivação.

Nesse aspecto, mostra-se relevante observar que o precedente adotado como fundamento da decisão monocrática foi proferido em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, hipótese em que a própria pretensão restitutória integrava o objeto da demanda, submetendo-se ao contraditório pleno e à cognição exauriente do juízo.

A
ratio
ali estabelecida diz respeito ao reconhecimento do direito material do contribuinte à devolução dos valores indevidamente recolhidos, não constituindo precedente específico acerca da possibilidade de imposição de obrigação restitutória em sede de execução fiscal extinta por exceção de pré-executividade.

A distinção é juridicamente relevante.

No caso em exame, a discussão desenvolveu-se no âmbito de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, na qual foi acolhida exceção de pré-executividade para desconstituir a CDA que aparelhava a cobrança. A finalidade desse instrumento processual consiste em permitir o controle da higidez do título executivo e da própria exigibilidade do crédito tributário, mediante exame de matérias cognoscíveis de ofício ou demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Embora a declaração de inexigibilidade do tributo constitua pressuposto lógico para eventual repetição do indébito, dela não decorre automaticamente a possibilidade de condenação da Fazenda Pública à restituição no bojo da própria execução fiscal.

Isso porque a pretensão restitutória reclama a verificação de elementos que extrapolam os limites cognitivos da exceção de pré-executividade, dentre os quais a comprovação dos pagamentos efetivamente realizados, a delimitação dos períodos abrangidos, a análise de eventual prescrição, a definição do montante devido e a observância do regime jurídico aplicável à restituição ou compensação tributária.

Trata-se de matérias que demandam cognição mais ampla e contraditório específico, incompatíveis com a natureza incidental da discussão instaurada nos presentes autos.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, determinando o prosseguimento da execução fiscal pelo valor integral da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os recolhimentos indicados pela agravante são aptos a comprovar, de plano e sem dilação probatória, o pagamento parcial do débito executado, de modo a autorizar o reconhecimento de excesso de execução pela via da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula n. 393 do c. STJ e no Tema 104 do mesmo Tribunal.

4. No caso, os comprovantes apresentados encontram-se formalmente vinculados a processo distinto daquele que originou o crédito executado, não havendo prova pré-constituída inequívoca de que os valores recolhidos quitaram, ainda que parcialmente, as CDAs executadas.

5. Eventual erro na vinculação das guias ou pretensão de restituição deve ser deduzido pela via própria, não sendo possível reconhecer o abatimento pretendido na via estreita da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade não é via adequada para o reconhecimento de excesso de execução quando as alegações deduzidas demandam dilação probatória para sua aferição."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Tema 104; Súmula n. 393/STJ; TJMT, N.U 1007251-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.08.2024.

(N.U 1012493-04.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

Assim, afigura-se possível reconhecer que a desconstituição do crédito tributário preserva, em tese, o direito material da contribuinte de buscar a repetição dos valores indevidamente recolhidos, sem que isso implique, contudo, o reconhecimento imediato da obrigação restitutória nesta execução fiscal.

Em outras palavras, a procedência da exceção de pré-executividade autoriza a eliminação dos efeitos da cobrança indevida, mas não converte automaticamente a execução fiscal em instrumento apto à constituição de crédito condenatório em favor do executado.

Por essa razão, deve ser reformada a decisão monocrática apenas para afastar o reconhecimento da restituição dos valores pagos no âmbito destes autos, sem prejuízo do exercício da pretensão repetitória pela via processual adequada.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno do Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada apenas no ponto em que reconheceu o direito à restituição dos valores pagos indevidamente nestes autos, ressalvando à parta agravada a possibilidade de buscar a repetição do indébito em via própria.

Ficam mantidas a declaração de nulidade da
CDA nº 20125981, a extinção da execução fiscal, a devolução da carta de crédito vinculada à cobrança declarada inválida e a fixação dos honorários advocatícios na forma anteriormente estabelecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026